Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732545-38.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: HYAGO VIEIRA DE MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MORA. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO. CONTATO DE ADESÃO. CEP. INTELIGÊNCIA. SÚMULA 72. STJ. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Trata-se de busca e apreensão, na qual o Juízo a quo intimou a parte autora para que coligisse aos autos a comprovação da mora. 3. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969). 4. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por insuficiência na indicação do endereço, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém. 5. No caso dos autos, maximizando o dever de cooperação, o Juízo a quo, intimou o requerente, para que perfectibilizasse a regra do art. 320 do CPC. 6. Quedando-se inerte o demandante, atrai a incidência do enunciado de Súmula no. 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” – tem-se o sancionamento com a extinção do feito pelo art. 485, I, do CPC. 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez que houve a expedição de notificação extrajudicial ao endereço residencial indicado no contrato, a qual foi recebida por terceiros sem qualquer ressalva. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) do simples confronto entre a localização informada no contrato de adesão – QNP, 01, CEILANDIA SUL (CEILA, BRASÍLIA, DF, 72236-222) – e o do efetivo cumprimento do AR (ID 43453964 - p. 2) – CEP: 72236-222 –, cuja consulta no diretório nacional do “Portal Correios” retorna o resultado: QNP 32 Conjunto V, Ceilândia Sul (Ceilândia), Brasília/DF; infere-se que os locais são completamente diferentes” (ID 43648394 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030